Tribunal: STF
Processo: ARE 825678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR ERRO MATERIAL, MANTIDA A DECISÃO DE REJEITAR OS PRIMEIROS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 



    1. Verificada a existência de erro material quanto à indicação do acórdão objeto dos primeiros embargos de declaração opostos, acolhem-se os segundos embargos de declaração para correção e promoção de novo julgamento daqueles embargos.



    2. A correção do erro material não implica resultado diverso do anterior, pois persiste a ausência de razão jurídica à Embargante e a inocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil.